Tribunal: TJES
Processo: 5005114-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005114-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.C. CYPRIANO FIGUEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PENHORA DE VEÍCULO. UTILIDADE COMPROVADA PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por J.C. Cypriano Figueira Representação Comercial contra decisão que manteve a penhora do veículo Honda/HR-V EX CVT no curso de execução por quantia certa contra devedor solvente. O agravante sustenta que o bem constrito é o único automóvel de que dispõe e é utilizado exclusivamente para o exercício de atividade profissional como representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado pode ser considerado impenhorável, à luz do inciso V do art. 833 do CPC, em razão de sua utilidade e necessidade para o exercício da atividade profissional desempenhada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A atividade exercida pelo agravante — representação comercial de insumos para marmorarias — está comprovada por contratos, notas fiscais, declarações de clientes e fotografias que demonstram o uso do veículo nas atividades laborais.

4)
A impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC abrange bens móveis úteis ao exercício profissional, não sendo exigida a demonstração de indispensabilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5)
A jurisprudência reconhece que a utilidade do bem para o desempenho da atividade laboral, quando comprovada por provas documentais idôneas, autoriza a exclusão da constrição judicial, por se tratar de exceção legal à regra da penhorabilidade.

6)
No caso, o agravante demonstrou que o veículo é essencial à execução da profissão, a qual demanda deslocamento constante para atendimento a clientes situados em municípios diversos, inclusive em locais de difícil acesso e sem transporte público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O veículo utilizado em atividade de representação comercial é impenhorável quando comprovada a utilidade para o exercício da profissão.

2. A impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC não exige demonstração de imprescindibilidade, bastando a comprovação da utilidade.

3. A prova documental consistente e coerente com a alegação de uso profissional do veículo justifica o levantamento da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: inciso V do art. 833 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010234-05.2017.8.08.0048, rel. Desª Convoc. Marianne Júdice de Mattos, j. 21/02/2022; TJES, AI nº 5002703-19.2020.8.08.0000, rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 06/07/2021; STJ, REsp 1.090.192/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/10/2011; STJ, REsp 710.716/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 08/11/2005; STJ, REsp 572.759/PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 07/04/2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, o agravante, na qualidade de empresário individual, exerce a atividade de representante comercial, conforme demonstrado pelos contratos de representação comercial autônoma e notas fiscais de serviço acostados.

Aduz que o veículo objeto de constrição judicial constitui instrumento indispensável ao desempenho da profissão, utilizado para visitas à clientela composta por 67 marmorarias.

Para corroborar as alegações, anexou declarações de clientes e fotografias que evidenciam o uso do automóvel nas atividades profissionais.

O Código de Processo Civil, no inciso V do artigo 833, estabelece a impenhorabilidade dos “livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

Nesse contexto, é consabido que a penhorabilidade dos bens do devedor é a regra, cabendo a este o ônus de demonstrar que os bens atingidos são excepcionalmente protegidos pelo ordenamento,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010234-05.2017.8.08.0048 APTE: MUNICÍPIO DE SERRA APDO: RAFAEL SALVADOR GRACINDO DA SILVA RELATORA: DESª CONVOC. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APEAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE AUTOMÓVEL. UTILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADA PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I.
No sistema das execuções civil e fiscal, a penhorabilidade dos bens se constitui de regra, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a dos incisos do art. 833 do Código de Processo Civil.
II. Para que um automóvel seja considerado impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC/2015, não é necessário que ele seja imprescindível ao exercício da profissão do executado, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade. III. Hipotese dos autos que automóvel objeto da constrição não é apenas útil ao recorrido, mas também sua ferramenta de trabalho ou de exploração de atividade econômica de tranporte de passageiros, sendo inafastável a sua impenhorabilidade. IV. Recurso Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048170090541, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

A jurisprudência pátria tem interpretado o inciso V do art. 833 do CPC no sentido de que a impenhorabilidade abrange veículos utilizados como instrumentos de trabalho, desde que comprovada a essencialidade ou utilidade para o exercício profissional:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS. VENDEDOR EXTERNO DE EMPRESA ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, V do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. Conforme entendimento Quarta Turma do STJ, “a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional,
devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'
” (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). 3.
O agravante é vendedor externo de empresa alimentícia, função que possui como requisito a propriedade de veículo automotor para desempenho da ofício, eis que atende clientes nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, com rotas cumpridas quinzenalmente, estando provadas, portanto, a necessidade e a utilidade do veículo
. 4. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora designada. Vitória, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE RELATORA DESIGNADA (TJES, Número do processo: 5002703-19.2020.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12/Jul/2021)

O Superior Tribunal de Justiça há muito manifestou que o automóvel utilizado por representante comercial, desde que comprovadamente útil e necessário ao exercício da profissão, é impenhorável:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

1.
Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja imprescindível ao exercício da profissão do representante comercial, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade.
2. Contudo, para se constatar a utilidade do bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos. 3. O veículo cuja penhora pretende-se desconstituir, conforme consta do acórdão recorrido, é um Ford/Scort 1.6i, ano 1995, cujo valor de mercado atualmente não supera os R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de acordo com a Tabela FIPE, sendo que, na hipótese alienação judicial, o valor alcançado talvez nem seja suficiente para o pagamento integral da dívida atualizada, permanecendo o recorrente como executado e pior: com muito mais dificuldades para exercer sua profissão e consequentemente, conseguir auferir renda para pagar a dívida. 4. Assim, mesmo admitindo-se que o recorrente possa realizar sua atividade profissional através de outros meios,
vislumbra-se claramente que, na hipótese analisada, o automóvel penhorado lhe é de extrema utilidade.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.090.192/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 20/10/2011.)

PROCESSO CIVIL ? PENHORA ? VEÍCULO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. 1. Na dicção do art. 649, VI, do CPC,
para ser considerado impenhorável um bem, não se faz necessária a sua indispensabilidade no exercício da profissão. A simples utilidade é suficiente para mantê-lo fora da constrição judicial
. 2.
Divergência na jurisprudência do STJ, que se resolve em favor da impenhorabilidade
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 710.716/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 8/11/2005, DJ de 21/11/2005, p. 197.)

PROCESSO CIVIL - PENHORA - VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SERVE A REPRESENTANTE COMERCIAL. 1. O elenco de bens que não podem sofrer a incidência da penhora, inserto no inciso VI do art. 649 do CPC, vem sendo ampliado pela jurisprudência. 2.
O entendimento majoritário desta Corte, expresso em diversos e reiterados julgados, é no sentido de considerar impenhorável veículo automotor que serve de instrumento de trabalho a representante comercial
.
3. Recurso especial conhecido pela alínea "c", mas improvido. (REsp n. 572.759/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/4/2005, DJ de 23/5/2005, p. 198.)

Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, depreende-se que o agravante logrou demonstrar, por meio de documentação robusta, que o veículo penhorado é útil e indispensável ao desempenho da atividade profissional.

A indispensabilidade do automóvel também se faz evidente pela característica da representação comercial e em razão dos clientes visitados, a saber, empresas de rochas ornamentais situadas fora dos aglomerados urbanos e em locais não servidos por transporte público regular.

Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do automóvel, por se tratar de instrumento de trabalho, impondo-se o levantamento da penhora.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para declarar a impenhorabilidade do veículo e determinar o levantamento da constrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.